Tribunal: STF
Processo: HC 219287
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que concedi a ordem, “para determinar ao Juízo de origem a intimação da(s) vítima(s) para manifestar eventual interesse em representar contra os acusados no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal .”



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, pois olvidou-se de apreciar o pleito de que “seja deferida a liberdade ao paciente, enquanto o Juízo de Piso cumpre a determinação desta Suprema Corte.”



    À vista de tais argumentos, “sendo provido estes aclaratorios, que seja determinada a expedição “incontinenti” de Alvará de Soltura a favor do paciente, sendo feita as comunicações de estilo.”



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao embargante quanto à omissão do julgado e também quanto à providência requerida. 



    De fato, deixei de enfrentar o pleito de revogação da custódia, o qual deve ser acolhido pelas razões que a seguir indico. 



    Como bem sintetizou o embargante, em decisão monocrática anterior (eDOC.07) fora reconhecida a incidência de lei posterior mais favorável ao paciente e, por conseguinte, determinou-se a intimação das vítimas para que manifestassem no prazo de 30 (dias), eventual interesse em representar o acusado.



    Neste cenário, reconhecida a existência de constrangimento ilegal pela não incidência imediata da lex mitior e havendo incerteza quanto ao cumprimento de requisito essencial ao exercício do jus puniendi (representação do ofendido), não se afigura razoável a manutenção da custódia do ora paciente.



    Com efeito, havendo a possibilidade de ser reconhecida em seu favor a extinção da punibilidade, em caso de renúncia ou decadência ao direito de representação dos ofendidos, o mais adequado é que aguarde em liberdade, enquanto se efetivam os trâmites para intimação e manifestação de vontade das vítimas. 



    2. Posto isso, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e, com fulcro no art. 192 do RISTF, acrescentar à parte dispositiva da decisão embargada (eDOC.14), a seguinte redação:



    “2. Ante o exposto, concedo a ordem, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, para determinar ao Juízo de origem: a) a imediata soltura do ora paciente, salvo se preso por outro motivo e b) a intimação da(s) vítima(s) para manifestar eventual interesse em representar contra o acusado no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal.”



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente